Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722144-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738502-02.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado. Em suas razões recursais, aduz que os honorários advocatícios de sucumbência são direito autônomo do advogado e não pertencem à parte, de modo que apenas o advogado que funcionou no processo possui legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença que busque exclusivamente o pagamento de verba honorária. Afirma que só há legitimidade concorrente da parte no caso em que esta promove, concomitantemente, execução de valores que lhe pertencem e de verba sucumbencial. Alega que os honorários não pertencem ao atual patrono da parte, pois outros advogados atuaram no processo anteriormente, tendo direito ao menos a parcela dos honorários cobrados, e que é necessário proceder primeiramente ao arbitramento proporcional dos honorários devidos a cada um dos causídicos que atuaram no feito, na forma do art. 22, caput e § 5o e art. 24, § 7o do Estatuto da OAB. Sustenta a ocorrência de excesso de execução, pois o Juízo determinou a condenação da parte ao pagamento de honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da condenação, e argumenta que a atualização somente é devida a partir da data da citação para pagamento no cumprimento de sentença. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório até o julgamento do agravo de instrumento, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, reconhecido o excesso de execução. Preparo devidamente recolhido no ID 47513586 e 47513587. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 154355512 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 142101024), na qual a parte executada alegou, em síntese, a ilegitimidade dos patronos para cobrança dos honorários advocatícios, bem como o excesso da execução, considerando que há apuração indevida. Requereu a extinção do feito ou, subsidiariamente, que seja declarado o excesso de execução, com fixação de verba nos moldes descritos em sua fundamentação. Apresenta planilhas de sua tese (ID no 142101024 - fl. 18). Resposta do exequente acerca da sobredita impugnação no ID 151491909. Decido. Não assiste razão ao executado quanto à ilegitimidade alegada. Isto porque, com base no § 4o do artigo 105 do Código de Processo Civil, "salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença". Ressalto, ainda, que a proporção dos honorários de advogado, em eventual mudança no patrocínio da causa, havida durante o tramite do processo, deve ter o rateio definido por livre vontade entre a parte defendida e os causídicos envolvidos, não cabendo intervenção judicial nesta matéria de eminente cunho patrimonial, salientando-se que não há litígio entre os advogados do credor. (Acórdão no 957091, AGI no 0010406-55.2016.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, data de julgamento 27/07/2016, Publicado no DJE : 02/08/2016 . Pág.: 348/351). Já em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese os argumentos da parte executada de que tais verbas devem observar o valor da causa não atualizado, tenho que não merecem guarida os argumentos expostos, porquanto, para se calcular o montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização da referida verba sucumbencial desde a data do ajuizamento da ação. Sobre esse assunto, o enunciado da Súmula no 14 do STJ esclarece que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” Neste sentido, já julgou o Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.514/1997. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO DA OMISSÃO (ARTS. 322 E 1.013, 3o, III, DO CPC). RESILIÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO REGIDA PELA LEI N. 9.514/1997. PEDIDO DE CORREÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONSTAR ATUALIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. A incidência de atualização monetária sobre o valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios é encargo implícito, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença recorrida, entendimento que se coaduna com a inteligência do enunciado sumular n. 14 do STJ:"Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1190879, 07377243220178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), Assim, não há equívoco do patrono da exequente quanto ao cálculo apurado, porquanto a atualização do valor devido obedeceu o sobredito parâmetro estabelecido. Com estes fundamentos, REJEITO a impugnação de ID 142101024. Assim, deverá a Secretaria certificar acerca do decurso do prazo para pagamento voluntário. Na hipótese de aquele prazo já ter transcorrido, intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito, já contendo a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Passo a analisar individualmente os argumentos do agravante. 1. LEGITIMIDADE DA PARTE O agravante aduz que os honorários advocatícios de sucumbência são direito autônomo do advogado e não pertencem à parte, de modo que apenas o advogado que funcionou no processo possui legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença que busque exclusivamente o pagamento de verba honorária, e afirma que só há legitimidade concorrente da parte no caso em que esta promove, concomitantemente, execução de valores que lhe pertencem e de verba sucumbencial. Sem razão. É certo que o ar. 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte. Todavia, é entendimento pacífico, consolidado tanto neste eg. Tribunal de Justiça, quanto no colendo Superior Tribunal de Justiça, que, apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. Não há distinção quanto ao fato de a parte estar executando valores de titularidade própria e do advogado concomitantemente ou apenas valores de titularidade do advogado, havendo julgados que reconhecem a legitimidade concorrente da parte mesmo na última hipótese, como é o caso do REsp no 1.776.425/SP. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. A regra do art. 99, §5o, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.776.425/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.) (Destaquei.) Da mesma forma entende este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. RECURSO APENAS SOBRE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Sindicato ao pagamento de valores referente ao auxílio alimentação dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença para que sejam os pedidos da inicial julgados improcedentes e excluída a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que não deu causa a presente demanda. 2. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do art. 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2.1. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 2.2. No caso dos autos, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual o sindicato deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que proporcionais, porquanto a pretensão resistida deu causa à propositura da ação. 3. Nesse caso, contudo, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, uma vez que o recurso versa apenas sobre os honorários, sem tratar do objeto da lide, de modo que os patronos poderiam recorrer, inclusive, em nome próprio. 3.1. O STJ tem reconhecido a legitimidade concorrente do advogado e da parte, quando o recurso versa apenas sobre a verba honorária. Veja: " (.....) 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado". (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/06/2021). 3.2. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, visto que se o recorrente se insurge apenas quanto aos honorários, não se adentra ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim sobre interesses dos próprios patronos que atuaram no feito. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1703514, 07232219820208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 22,caput, da Lei 8.906/94 estabelece que "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". Nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei 8.906/94, trata-se de direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, o que pode ser pleiteado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. 2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Precedentes do STJ. 3. A advogada da fase de conhecimento permanece nessa condição na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1675307, 07427556020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade da parte aventada pelo agravante. 2. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O agravante alega que os honorários não pertencem ao atual patrono da parte, pois outros advogados atuaram no processo anteriormente, tendo direito ao menos a parcela dos honorários cobrados, e que é necessário proceder primeiramente ao arbitramento proporcional dos honorários devidos a cada um dos causídicos que atuaram no feito. O argumento não merece prosperar. É cediço que os honorários sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que atuaram na defesa da parte ao longo do processo. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 4/8/2015.) (Destaquei.) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADO SUBSTITUÍDO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que o advogado tenha sido destituído, ele possui o direito de cobrar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que autuou, já que ele é titular do crédito (honorário). 1.1. Tendo a destituição ocorrido no curso do processo, o antigo patrono só pode exigir o pagamento proporcional, de acordo com sua atuação. Precedentes. 2. "Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação." (REsp 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 04/08/2015) 3. O agravante tem direito a parte dos honorários fixados no Cumprimento de Sentença, devido a sua atuação, sendo necessária a reforma da decisão que reservou todo o valor para os patronos destituídos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1147040, 07172821420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, o devedor não pode se servir de tal argumento para se eximir do pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais. Pago ou excutido o valor referente aos honorários de sucumbência, a quantia ficará à disposição do Juízo do cumprimento de sentença, a quem cabe determinar a forma de rateio do valor entre os advogados que atuaram no feito, seja na proporção prevista em acordo entre os causídicos, seja por meio de arbitramento judicial, caso inexistente acordo. Assim, eventual discussão sobre o valor devido a cada advogado que atuou no feito incumbe exclusivamente aos referidos causídicos, não cabendo ao devedor usar tal alegação para se furtar do cumprimento da obrigação. Ressalte-se que o cumprimento de sentença está sendo promovido pela parte, conforme discutido anteriormente, e não por um de seus patronos exclusivamente. Assim, o argumento não merece ser acolhido. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, pois o Juízo determinou a condenação da parte ao pagamento de honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da condenação, e argumenta que a atualização somente é devida a partir da data da citação para pagamento no cumprimento de sentença Sem razão. De início, ressalte-se que se trata de sentença declaratória, não condenatória, de modo que não há que se falar em valor de condenação, como quer o agravante, mas em valor da causa, conforme estabelecido na sentença (ID 22370501 na origem). Ademais, o acórdão que julgou a apelação expressamente determinou o cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa (ID 121466791 na origem), os quais foram majorados pela decisão do STJ de ID 121467899. Além disso, o próprio art. 85, § 2o, caput do Código de Processo Civil fixa o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) Nesse sentido, a Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça determina a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. A esse comando atende a planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora agravada, no ID 125671638, em que os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) são calculados sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde a data de propositura da ação, em 11 de dezembro de 2017. Os julgados citados pelo agravante em suas razões recursais se referem ao termo inicial do cálculo de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais, questão distinta em relação à correção monetária do valor da causa. Assim, deve ser rejeitada a alegação de excesso da execução, uma vez que é devida a atualização monetária sobre o valor da causa para fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Desta forma, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, em face da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 17:00:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador